Tribunal: CARF
Processo: 10660.904713/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.904713/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.912 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.904713/2011-95
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.912 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.904713/2011-95

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2007 (16/08/2006 a 31/12/2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito é o de no 30413.61749.211107.1.3.02-5139.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/11/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
5), cuja decisão homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
30413.61749.211107.1.3.02-5139 e não homologou a compensação declaração no
PER/DCOMP 25334.75193.070409.1.3.02-1429.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
25.348,80.
O sujeito passivo apresentou em 22/12/2011, Manifestação de Inconformidade à
fl. 02/04, afirmando que o crédito compensado é absolutamente incontestável e que os
créditos não homologados refere-se a créditos da firma individual antecessora da
empresa, Astolpho Gonçalves – supermercado avenida.
Ressalta que a empresa foi formada pelos haveres recebidos a titulo de herança
do Sr. Astolpho Gonçalves nos termos da partilha homologada nos autos do processo
judicial 0596.02.001333-7.
Entende que o mesmo tratamento das hipóteses de sucessão entre empresa,
artigos 132 e 133 do CTN deve ser dado em se tratando da existência de crédito.

Em sessão de 18 de setembro de 2018 (e-fls. 39) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO NÃO
CONFIRMADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.912 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.904713/2011-95

Entenderam os julgadores que o “fato de parte do capital social da empresa ter
sido integralizado com a herança do titular da firma individual Astolpho Gonçalves não implica
na sucessão alegada pelo contribuinte”, e que “ainda que se configurasse a sucessão, o saldo
negativo deveria ter sido apurado na antecessora, para só depois dessa apuração, a sucessora
utilizar o crédito”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.48 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma a alegação de que se trata de sucessão de créditos originados de
“empresa individual antecessora da empresa” que a sucessão empresarial estaria fartamente
comprovada pelos documentos já juntados nos autos. Afirma que o Acórdão recorrido julgou
improcedente sob a alegação de falta de “prova dos recolhimentos não efetivados pela firma
individual anterior e não estria clara a sucessão operada.
Diz que “embora o CTN não tenha tratado expressamente da matéria, tampouco
ele vedou a sucessão em análise, como acima dito. Com isso, prevalece a sucessão também em
relação aos créditos, seja como decorrência dos artigos 1.116 do Código Civil e 227 da Lei das
S/A, seja por uma questão de decorrência lógica do próprio CTN, pois à responsabilidade pelos
débitos (obrigações) associa-se, como contrapartida, a legitimidade dos créditos (direitos).”
Apresenta excertos de julgados deste CARF e do STJ e uma Solução de Consulta
(no 102/12 – 8a Região Fiscal), tudo para demonstrar que se encontra pacificado na
Administração a possibilidade de sucessão dos créditos acumulados pela sucedida.
Traça considerações de ordem teórica sobre o princípio da verdade material,
enriquecendo seu texto com trechos de autores conhecidos do Direito. Ao final, pede a revisão
do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
Em anexo, a recorrente apresenta outros documentos, além dos já juntados. Na e-
fls. 51/52, a defendente relaciona estes novos documentos. Transcrevemos abaixo o texto desta
relação de e-fls. 54/55:

“1 - Carteira de Trabalho de todos os funcionários que se encontram ativos em
Astolpho Gonçalves, que no total são 16 (dezesseis), com a descrição da
transferência do CNPJ em anotações gerais;
2 - Livro de Registro, constando o registro ativo dos 16 (dezesseis)
funcionários, e em observação a descrição da transferência do CNPJ;
3 - GFIP de 12/2006 Espólio e GFIP 10/2018, para demonstrar que os 16
(dezesseis) funcionários se encontram ativos no Astolpho;
4 - DIPJ do Espólio do período de Janeiro a Julho de 2006 e DIPJ do Astolpho
do período de Agosto a Dezembro de 2006;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.912 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.904713/2011-95

5 - NFs de Agosto/2006 para demonstrar que nesta data a razão Astolpho estava
ativa e que foram aceitas com o CNPJ do Espólio; e
6 - NF de Janeiro/2007 para demonstrar que ainda teve NF aceita do Espólio e
registrada na Contabilidade do Astolpho”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A cópia do PER/DCOMP 30413.61749.211107.1.3.02-5139 encontra-se juntado
a partir da e-fls. 24. Trata-se de compensação que informa um crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 46.413,88 da empresa ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADO LTDA.
CNPJ 08.277.805/0001-99.
Nas e-fls. 26 até 29 a recorrente informa dados de recolhimento de estimativas,
tais como : Período de Apuração, código de receita (sempre 2484) vencimento, data de
arrecadação. Mas em todos item de registro (de 001 à 012) consta informado que as estimativas
foram recolhidas pelo seu próprio CNPJ 08.277.805/0001-99. Por óbvio, não poderia ser
diferente, pois a apuração do IRPJ e da CSLL compreende a tributação de suas próprias receitas,
com a definição do tributo devido, seguido do cômputo dos recolhimentos antecipados: CSLL/IR
retidos na fonte e recolhimentos de estimativas. Se os valores pagos antecipadamente superar o
tributo devido, tem-se a apuração do saldo negativo.
O caso aqui analisado trata exclusivamente da não confirmação dos recolhimentos
de estimativa declarados em DCOMP mas não localizados nos sistemas da RFB, tal como
relatado no detalhamento de e-fls. 33.
Tais recolhimentos também não foram apresentados pela recorrente, mas isto se
justifica pelo fato de que sua defesa centra na tese de que teria créditos herdados de outra pessoa
jurídica.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.912 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.904713/2011-95

Na sua defesa, a recorrente não defende a validade dos dados de recolhimentos de
estimativas não validado pela RFB e decide tratar a questão como uma sucessão de créditos
originados de uma empresa supostamente sucedida. Apresenta teses jurídicas, textos de autores e
decisões judiciais e administrativas para defender a possibilidade de aproveitar créditos de uma
empresa que alega ter sucedido.
A lide aqui travada não se trata de validação de um suposto crédito de uma
também suposta sucedida, mas, repetimos, trata-se de simples confirmação ou não de
recolhimentos de estimativas via DARF informadas pela recorrente em DCOMP mas não
localizadas nos sistemas da RFB.
Na e-fls. 199 vemos uma DIPJ retificadora da pessoa jurídica atualmente
denominada ESPÓLIO ASTOLPHO GONÇALVES CNPJ 24.490.724/0001-29 informando
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 27.446,26. Tal crédito, se comprovada sua certeza e
liquidez, é de titularidade exclusiva de ESPÓLIO ASTOLPHO GONÇALVES CNPJ
24.490.724/0001-29 e de seus eventuais sucessores.
Por este motivo, concordamos plenamente com o Acórdão recorrido quando
afirma que “ainda que se configurasse a sucessão, o saldo negativo deveria ter sido apurado na
antecessora, para só depois dessa apuração, a sucessora utilizar o crédito”.
Aparentemente, a recorrente pretende comprovar a sucessão empresarial com a
juntada novos documentos perante apenas este CARF. Tratam-se de cópias de documentos de
comprovação de relação trabalhista e apuração de tributos previdenciários, além de algumas
notas fiscais.
Como já argumentado acima, a prova da sucessão empresarial é irrelevante para a
lide presente. O que se analisa aqui é o saldo negativo de CSLL de apuração de ASTOLPHO
GONCALVES SUPERMERCADO LTDA CNPJ 08.277.805/0001-99 e não o aproveitamento
de pretensos créditos de sua suposta sucedida.
A recorrente informou em DCOMP que recolheu diversos pagamentos de
estimativas , os quais não foram localizados pela autoridade fiscal. A contribuinte não apresenta
nenhuma linha de defesa para validar as informações de recolhimento não reconhecidas pela
RFB.
Ademais, toda argumentação da recorrente quanto à sucessão empresarial de
crédito somente serve para confirmar que os recolhimentos não confirmados pela RFB de fato
não existem.
Sobre a alegada sucessão empresarial, o Acórdão recorrido deixa claro que houve
apenas integralização de cotas por parte de dois sócios da recorrente com os direitos havidos por
herança:
“Traz aos autos para comprovar suas alegações contrato social da sociedade,
onde se constata que, diferente do alegado pelo contribuinte, a pessoa jurídica
Astolpho Gonçalves Supermercado Ltda. teve seu capital social formado por cotas de
seus 04 (quatro sócios), dos quais dois deles integralizaram seu capital em dinheiro e
os outros dois ( Luiz Henrique e Marco Antônio) integralizaram seu capital com
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.912 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.904713/2011-95

os haveres recebidos a título de herança , referentes à firma individual Astolpho
Gonçalves.
O fato de parte do capital social da empresa ter sido integralizado com a herança
do titular da firma individual Astolpho Gonçalves não implica na sucessão alegada
pelo contribuinte”

A recorrente ignora este trecho do Acórdão recorrido e tenta estabelecer uma
sucessão empresarial baseada em documentos trabalhistas.
Portanto, em resumo, entendemos que o Recurso Voluntário deve ser indeferido
pois o que se analisa aqui é o resultado do trabalho de fiscalização da RFB que não validou as
informações de alguns recolhimentos de estimativas informados pela recorrente em DCOMP (e-
fls. 33). A recorrente não apresenta provas e nem alegações que demonstrem a efetivação destes
recolhimentos informados em DCOMP. Além disto, alega que tais valores (pagamentos de
estimativas) seriam créditos de uma empresa que alega ser sua sucedida. Restou demonstrado
que ainda que se comprovasse a alegada sucessão, tais créditos deveriam ser apurados na
empresa original para depois ser utilizada pelos eventuais sucessores, observando-se os ditames
legais.
Mas no caso presente, nem sequer o argumento da sucessão de crédito se
sustenta, e ainda que irrelevante para o caso, pois restou comprovado pelo Acórdão recorrido
que a recorrente não decorre de fusão, cisão ou qualquer outra forma de desmembramento, e que
apenas dois sócios integralizaram suas cotas com direitos decorrentes da herança do titular
(pessoa física) da empresa Astolpho Gonçalves (CNPJ 24.490.724/0001-29).
E quanto à pessoa jurídica Espólio de Astolpho Gonçalves (CNPJ
24.490.724/0001-29), em consulta realizada no site da RFB em 27/11/2020, sua situação
cadastral encontra-se com status “SOLICITACAO BAIXA INDEFERIDA” desde 18/01/2015.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital